Tribunal: TJSP
Processo: 2078330-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO – R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MOTIVADA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – ORDEM DENEGADA.